Tribunal: TJMT
Processo: 1014070-76.2024.8.11.0003
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014070-76.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[HYAN GABRIEL SOUSA NASCIMENTO - CPF: 062.556.261-56 (APELANTE), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANESSA DALL ACQUA MAGALHAES - CPF: 707.233.461-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO ZWING HERCULANO - CPF: 522.608.521-49 (TERCEIRO INTERESSADO), V. M. S. D. O. - CPF: 070.978.091-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DO MONTE PIRES - CPF: 941.314.901-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA KAROLINY MORITA RODRIGUES - CPF: 017.933.231-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO – CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA – ABSOLVIÇÃO PELA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei
n.
11.343/06), com pena de
5
anos e 10 meses de reclusão
,
em regime fechado, após apreensão de entorpecentes em sua residência.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (
ii
) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de porte para uso pessoal.

III. Razões de decidir:

1
. A natureza permanente do crime de tráfico de drogas, aliada à
existência de fundadas razões decorrentes de atitude suspeita do réu
, legitima o ingresso em domicílio independentemente de mandado judicial.

2
. A mera condição de usuário não é incompatível com a prática do tráfico, sendo insuficiente para a desclassificação quando o conjunto probatório demonstra a mercancia.

3
. Provas testemunhais e circunstanciais confirmadas em juízo demonstram de forma inequívoca a prática do crime de tráfico.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Preliminar rejeitada e recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É lícita
a
busca domiciliar sem mandado judicial em crime permanente quando presentes fundadas razões que indiquem situação de flagrância. 2. A condição de usuário, por si só, não enseja a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06 quando o conjunto probatório evidencia a traficância"
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, XI; CPP, art. 303; Lei 11.343/06,
arts
. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC n. 893.084/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 15/10/
2024
;
TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
a
pelação c
riminal interposto por
HYAN GABRIEL SOUSA NASCIMENTO
contra a sentença
proferida

pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
(MT)
, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n
.
11.343/2006 (tráfico de drogas). A reprimenda aplicada consistiu em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 500 dias-multa à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
(Id. 244430751
).

Irresignada
, a defesa interpôs o presente recurso de apelação
arguindo
,
p
reliminar
mente
:

nulidade da
s
prova
s
, c
om a consequente absolvição do r
éu, eis que
obtidas durante busca domiciliar sem mandado jud
icial e/ou consentimento do réu.

No mérito,
caso não seja acolhida o pedido de absolvição em razão da nulidade das provas,
busca
,

de forma alternativa
,
a desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006).

Em contrarrazões
,
o Ministério Público
manifestou pel
a rejeição da preliminar de nulidade e, no mérito,
pel
o desprovimento do recurso de apelação, a fim d
e manter a condenação pro
latada
em desfavor do apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
(Id.
249221680
)
.

A d. Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer de lavra do
Procurador de Justiça
Jorge da Costa Lana
, manifesta-se pela rejeição da preliminar
e, no mérito pelo des
provimento do recurso defensivo
, mantendo-se inalterada a sentença recorrida
(Id.
256075651
)
.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

P
resentes os requisitos objetivos e subjetivos
de admissibilidade, conheço do apelo
manej
ado pelo réu
.

Conforme consignado no relatório,
t
rata-se de recurso de apelação interposto por
HYAN GABRIEL SOUSA NASCIMENTO

contra a sentença
proferida
pelo
Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT)
.

Passo à análise das teses defensivas.

I
–

Da preliminar de nulidade da busca domiciliar
:

A defesa sustenta a nulidade das provas dos autos obtidas por ocasião da busca realizada no domicílio do ac
usado, sob o argumento de que a
busca
foi
ilegal, uma vez que realizada sem mandado judicial e sem o consentimento válido do morador,
violando
a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (art. 5º, XI, da CF).

Com esses argumentos, a defesa busca o reconhecimento da nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão
(
art. 5º, LVI, da
CF
)
, o que, em consequência, resultaria na absolvição do apelante por ausência de provas válida
s para sustentar a condenação (
a
rt. 383,
i
nc.
III e VII, do CPP)
(Id.
248697153
)
.

Entretanto, tal insurgência não merece prosperar.

Quanto à nulidade da busca residencial alegada pela defesa, a magistrada sentenciante, em sua decisão oral, afastou a tese com os seguintes fundamentos:

O acusado autorizou de forma
expressa
a entrada dos policiais em sua residência;

Existia justa causa para a diligência, uma vez que Gabriel tentou ocultar seu aparelho celular ao perceber a presença policial, o que gerou fundada suspeita;

Tratando-se de crime permanente (tráfico de drogas), a situação configurou flagrante delito, legitimando o ingresso no domicílio, nos termos do que prevê a Constituição Federal.

Ademais, a magistrada destacou que a defesa não alegou a ilicitude da busca em momento oportuno, configurando violação ao princípio da eventualidade. Contudo, em respeito à garantia da ampla defesa, a questão foi analisada e devidamente afastada.

Após análise dos autos e dos depoimentos colhidos, constata-se que a busca domiciliar realizada foi devidamente justificada pela flagrância do crime permanente de tráfico de drogas, afastando, portanto, a alegação defensiva de nulidade por ausência de mandado judicial ou de consentimento. Conforme relataram os policiais
Rogério do Monte Pires
e
Vanessa
Dall'Acqua
Magalhães
, a ação policial foi motivada por uma movimentação suspeita no ponto de ônibus em frente às quitinetes, onde a adolescente Vitória foi abordada e confessou que realizava a venda de entorpecentes.

No decorrer da diligência, o acusado
H
yan
Gabriel Sousa Nascimento
foi localizado na última quitinete do quintal. Segundo os relatos, ao perceber a presença policial, ele tentou esconder seu aparelho celular na residência vizinha, comportamento que gerou fundada suspeita e justificou a continuidade da ação. Questionado,
Hyan
admitiu espontaneamente possuir uma pequena quantidade de cocaína em sua residência, o que foi posteriormente confirmado durante a busca, com a localização de 25 gramas da substância
(Relatório mídias - Id.
244281265
)
.

Ressalte-se que a natureza permanente do delito de tráfico de drogas legitima o ingresso no domicílio sem prévia autorização judicial, nos termos do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Ademais, a admissão inicial do acusado quanto à existência de droga em sua residência reforça a regularidade da diligência policial, que culminou na apreensão de outros elementos probatórios no local.

É amplamente reconhecido que o tráfico de drogas é considerado pela doutrina e jurisprudência como um crime de natureza permanente, em que a situação de flagrante delito se prolonga enquanto perdurar a atividade criminosa. Tal entendimento está claramente previsto no artigo 303
,
do Código de
Processo Penal, que dispõe: (...)
nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência
.

Nesse contexto, a descoberta de
existência de
drogas
na residência do apelante
configurou flagrante delito, justificando fundadas razões para a busca domiciliar subsequente. Conforme jurisprudência consolidada, a continuidade da prática delitiva autoriza a mitigação do direito à inviolabilidade domiciliar, de modo que a entrada dos policiais na residência não dependia de autorização prévia do morador, uma vez que o crime permanente já estava em curso.

Neste sentido:

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. ILICITUDE DAS PROVAS. FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. EXCESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
1
.
Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de paciente preso em flagrante, com custódia convertida em preventiva, denunciado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com apreensão de 94 kg de cocaína. Defesa alega ilegalidade das buscas e ausência de requisitos para prisão preventiva, requerendo anulação do processo e revogação da prisão.

II. Questão em discussão
2
. A questão em discussão consiste na legalidade das provas obtidas por meio de busca e apreensão sem mandado judicial e a validade da prisão preventiva.

III. Razões de decidir
3
. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando há fundadas razões que indiquem flagrante delito, conforme entendimento do STF e STJ.

4. A denúncia anônima, confirmada por elementos concretos, é aceita como base para diligências em crimes permanentes.

5. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a grande quantidade de droga apreendida.

6. A decisão está devidamente fundamentada, não havendo falar-se em inidoneidade, conforme jurisprudência do STJ.

7. Outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para o caso, dada
a
gravidade e circunstâncias do delito.

8.
Habeas corpus
denegado.

(HC n. 893.084/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024,
DJe
de 12/11/
2024
)
. (grifos meus).

Dessa forma, apesar dos esforços da defesa em alegar uma suposta violação de domicílio, todo o conjunto probatório aponta para a existência de suspeita fundamentada, autorizando a busca domiciliar relacionada ao crime em questão, o que foi confirmado pela apreensão das drogas.

No que concerne às buscas, estas estão disciplinadas no artigo 240, do CPP, e podem ser domiciliar e pessoal. Para que ocorram deve haver fundadas razões ou fundadas suspeitas.

O que se observa na atualidade é um elevado número de decreto de nulidade em tais operações por inúmeros motivos, sendo a maioria sob alegação de excessos, meras intuições ou tirocínio policial.

Ocorre que o policial que desenvolve o trabalho ostensivo e de rondas se baseia em
comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações, dispensa de objetos, nervosismo excessivo e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial.

Cabe registrar que no Estado de Mato Grosso os policiais são preparados para a atividade que exercem. Pessoalmente este magistrado esteve na Escola Superior de Formação e Aperfeiçoamento de Praças para conhecer o curso de Formação de Soldados, com carga horário de 1890 horas, o qual confere ao aprovado a qualificação de
Tecnólogo em Segurança Pública.

No referido curso, dentre as inúmeras matérias, destaco a Teoria de Polícia, Direitos humanos, Defesa Pessoal, Polícia Comunitária, Criminologia Aplicada à Segurança Pública, Técnicas Gerais de Policiamento, Defesa Territorial I e II, Uso diferenciado da Força e
Procedimento
Operacional Padrão - POP – I e II.

Na matéria denominada Procedimento Operacional Padrão há o estudo aprofundado de um material que disciplina ações da polícia desde o ano de 2009 e que foi atualizado em 2023, que se trata de uma
ferramenta
de gestão de qualidade para o serviço operacional da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Neste material há o modelo de processo de abordagens tanto de pessoa em fundada suspeita quanto de busca e apreensão domiciliar.

O que demonstro aqui é que o policial
matogrossense
é preparado, de modo que não há se falar
em
meras intuições ou tirocínio policial.

Portanto, os agentes atuaram dentro dos limites da legalidade, sendo plenamente legítima a apreensão das provas encontradas no interior do imóvel. Inviável, portanto, qualquer alegação de ilicitude das provas obtidas, pois o ingresso na residência ocorreu no contexto de flagrante de crime permanente, à luz do artigo 303, do CPP.

Imperioso destacar que policiais são treinados para identificar atitudes que escapam ao olhar comum. E mais, a justa causa no presente caso é concreta
, pois a atitude suspeita foi detalhada pelos policiais que realizaram a abordagem, a qual culminou com o sucesso na apreensão de ento
rpecentes.

Por tais fundamentos, REJEITO a preliminar suscitada.

II
–

Mérito
:

D
o pleito
de
desclassificação do crime
de tráfic
o
para o de uso pessoal:

Reconhecida a legitimidade das provas constantes nos autos, devidamente colhidas em conformidade com as normas processuais e constitucionais, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, como sustentado
anteriormente
pela defesa.

No que se refere ao
pleito de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei n. 11.343/06
, importante ressaltar que é possível que o agente assuma tanto a posição de traficante quanto a de usuário, sendo essa uma ocorrência comum, muitas vezes para sustentar o próprio vício, não bastando para a desclassificação do delito a mera alegação de que o acusado é usuário de substância entorpecente, circunstância que é perfeitamente compatível com o crime de tráfico previsto no artigo 33, da Lei n. 11.343/06.

Nesse contexto, em que pese
a
negativa de autoria delitiva do apelante, constata-se que a prova produzida no inquérito policial foi ratificada em juízo e está em harmonia com os demais elementos dos autos

Diante desse cenário fático-probatório, inviável acolher a tese de desclassificação do delito para a conduta prevista no art. 28, da Lei n. 11.343/06, notadamente porque

o acusado
Hyan
Gabriel Sousa Nascimento já possui
condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas, o que revela seu envolvimento recorrente com a prática delituosa e afasta qualquer presunção de que a substância encontrada
destinava-se
apenas ao consumo pessoal. Esse histórico evidencia uma conduta reiterada, incompatível com a alegação de porte de drogas para uso próprio.

Além disso, foram apreendidas em sua posse 25,37 gramas de cocaína e porções significativas de maconha, quantidade que, por si só, é incompatível com o consumo pessoal, considerando a natureza e o alto potencial lesivo da cocaína, que, em sua forma pura, dificilmente seria adquirida em tal volume por um usuário comum. A alegação de que a droga seria utilizada durante um fim de semana, compartilhada com amigos, carece de credibilidade e não encontra respaldo no conjunto probatório.

Ademais, os depoimentos firmes e harmônicos dos policiais Rogério do Monte Pires e Vanessa
Dall'Acqua
Magalhães confirmam que durante as diligências foram localizados entorpecentes em grande quantidade na residência do acusado, inclusive em uma mochila escondida sobre o telhado, circunstância que evidencia a tentativa de ocultação da atividade ilícita. Os policiais também relataram a apreensão de dinheiro em espécie, incluindo moedas estrangeiras, o que, somado ao restante das provas, corrobora a destinação comercial das drogas.

Por fim, o próprio acusado admitiu a posse da cocaína, mas negou a propriedade das demais substâncias e objetos, alegação isolada que se mostra inverossímil diante do contexto probatório e do volume expressivo de drogas apreendidas. Vale salientar que o ônus de provar a destinação exclusivamente para consumo pessoal recai sobre o acusado, nos termos do artigo 28, §

2º, da Lei de Drogas, o que não foi demonstrado no presente caso.

Com
efeito, é cediço que tanto no crime de tráfico de drogas como no
delito de porte par
a uso, semelhantes
são os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei 11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir.

Nesse sentido é o
Enunciado
Orientativo
n. 7
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Dessa forma, a quantida
de, a natureza das substâncias,
a condenação anterior do acusado e a ausência de provas que sustentem a tese defensiva afastam, de maneira inequívoca, a possibilidade de desclassificação para o crime de uso pessoal, restando plenamente configurada a prática do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33
,
caput
, da Lei n.
11.343/2006.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Hyan
Gabriel Sousa Nascimento
, mantendo
incólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025